Tribunal: CARF
Processo: 10166.732065/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732065/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.318 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
ELVENILA DE LIMA E SILVA MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE. CONSEQUÊNCIA.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores. A consequência da perda da espontaneidade é que o
contribuinte fica sujeito à multa de ofício em relação aos valores que venham a
ser levantados pela fiscalização.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
GLOSA.
DESCABIMENTO.
Deve ser restabelecida a compensação de imposto de renda retido na fonte
quando restar comprovado que de houve a retenção.
RENDIMENTO SUJEITO AO CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR DO
TRIBUTO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de renda sujeito ao
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) o mês do recebimento do
rendimento, independentemente da data em que tenha ocorrido o pagamento do
imposto; os rendimentos recebidos integrarão a base de cálculo do imposto do
ano-calendário do ajuste anual, compensando-se o imposto pago com o
apurado.
Considera-se indevida a compensação do imposto pago a título de carnê-leão
cujo rendimento tenha sido recebido em ano-calendário anterior ao do ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer o valor glosado de R$ 666,75 a título de IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732065/2017-35
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732065/2017-35

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2013, ano-calendário de 2012. Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o
relatório da decisão de primeira instância (e-fls. 75/76):
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação
de lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 46,99, recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil S.A. A
Fiscalização explica que trata-se de omissão de rendimentos decorrentes de
decisões da Justiça Federal, constatada com base em informações prestadas em
Dirf pela fonte pagadora, tendo a contribuinte declarado R$ 1.561,87 de um total
constante em Dirf de R$ 1.608,86;
- omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos
de seguro de vida (VGBL), no valor de R$ 17.299,16, recebidos da fonte
pagadora Caixa Vida e Previdência S/A. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.594,88.
Acrescenta a Fiscalização que, conforme informações prestadas em Dirf pela
fonte pagadora "Caixa Vida e Previdência", houve pagamento de benefício
relativo a seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência VGBL, na
situação de não optante pelo regime de tributação de que trata o art. 1o da Lei
11.053/2004;
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 666,75, referente à fonte
pagadora "Fundação Ricardo Franco", conforme informações prestadas em Dirf;
- compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$ 6.235,18, uma vez que não
foram identificados nos sistemas da RFB recolhimentos a título de carnê-leão
(código de recolhimento 0190) relativos ao ano-calendário 2012. Segundo a
Fiscalização, o recolhimento de carnê-leão efetuado pela contribuinte refere-se
ao ano-calendário 2011 (PA 15/12/2011), ressaltando ainda que a contribuinte
não atendeu à intimação após intimada por edital, cuja ciência se deu em
27/09/2017.
Por meio da impugnação e da documentação que a acompanha (fls. 02-35), a
contribuinte alega, em síntese, que:
- além do domicílio fiscal que consta na notificação de lançamento, a contribuinte
fez opção pelo domicílio fiscal eletrônico (DTE), entretanto na descrição dos
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732065/2017-35

fatos consta que a contribuinte não atendeu ao termo de intimação; em face de
não ter sido intimada pelo DTE, foi lançada multa no percentual de 75%, que é
improcedente no referido percentual, ainda que fosse possível concluir por
eventual procedência da exigência;
- sobre a omissão de rendimentos no valor de R$ 46,99, trata-se de rendimento
isento/não tributável relativo a transferências patrimoniais - meação, havido em
face de inventário e partilha de honorários advocatícios pagos ao de cujus, ex
marido da impugnante, declarados indevidamente como rendimentos tributáveis
recebidos de PJ pelo titular; de acordo com a Dirf apresentada, houve IRRF de
R$ 48,26 tal como declarado na DIRPF retificadora, objeto de revisão; logo,
considerar válidas as informações prestadas em Dirf, há que ser em sua
inteireza: tanto os rendimentos tributáveis de R$ 1.608,86 como o IRRF de R$
48,26;
- a respeito da omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de planos de seguro de vida (VGBL), verifica-se erro na formalização do
lançamento,
uma
vez
que consultada
a
fonte
pagadora
de
CNPJ
37.302.040/0017-65, este número não corresponde a um CNPJ válido, o que
prejudica a defesa por cerceamento e atrai a nulidade do lançamento, de acordo
com o art. 59 do decreto 70.235/1972. Contudo, em se verificando de fato a
omissão, que se faça a dedução do IRRF, conforme mencionado na notificação de
lançamento;
- em relação à compensação indevida de IRRF, a contribuinte informou o valor
constante no extrato para declaração do IR fornecido pela locatária (Fundação
Ricardo Franco). O valor de R$ 12.979,39 foi o IRRF efetivamente retido dos
rendimentos de aluguéis mensais, por meio da imobiliária Novaemp Brasília
Empreend. Imob. LTDA. Segundo Parecer Normativo Cosit no 01/2002,
ocorrendo a retenção e não recolhimento do imposto, este será exigido da fonte
pagadora;
- sobre a compensação indevida de carnê-leão, o IRPF está sujeito ao regime de
caixa, inclusive o carnê-leão, cuja compensação será feita com o imposto devido
no ano-calendário em que foi recolhido. Não se sabe porque a autoridade
lançadora não localizou a arrecadação de R$ 6.235,18, compensada na DIRPF
do ano-calendário 2012, tendo em vista que o comprovante de arrecadação pode
ser facilmente encontrado, conforme documentos que anexa.
Aduz ainda a contribuinte que inicialmente apresentou a DIRPF original sem
atentar para o recolhimento do carnê-leão, apurando um imposto a pagar de R$
44.413,21, valor que foi recolhido em 6 parcelas de R$ 5.551,65 (código 0211), e
apresentou a DIRPF retificadora unicamente para compensar o valor de R$
6.235,18 a título de carnê-leão, o que resultou em um imposto a restituir no
mesmo valor, que foi objeto de PER. Assim, o saldo de imposto a pagar declarado
de R$ 38.178,08 indicado na notificação de lançamento está equivocado. Diante
do exposto, refazendo o demonstrativo de apuração do imposto devido, inexiste,
sob qualquer forma de análise, diferença de imposto a pagar, conforme tabela
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732065/2017-35

que apresenta. Entende que o lançamento é improcedente, devendo o crédito
tributário ser extinto.
Requer o cancelamento da notificação de lançamento e que seja reconhecido o
direito à restituição de R$ 4.059,87.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário tal
como lançado.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 28/2/2019 (e-fls. 79) e,
inconformada, em 27/3/2019 (e-fls. 91) apresentou o presente recurso voluntário, no qual requer
o cancelamento da notificação de lançamento e o reconhecimento do direito à restituição no
valor de R$ 4.059, 87, eis que discorda da glosa do imposto de renda retido na fonte e de carnê-
leão informados na declaração de ajuste anual.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram alegada questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A recorrente não apresenta novas provas, mas devolve a esta esfera recursal a
apreciação dos seguintes capítulos:
1 - Do Domicílio Fiscal e do Endereço Eletrônico
Inicialmente alega a improcedência do lançamento, pois foi exigida multa de 75%
sem que tivesse sido notificada do início do procedimento fiscal, uma vez que é optante pelo
Domicílio tributário eletrônico (DTE) e não houve qualquer intimação por esta via.
Razão não lhe assiste. Compulsando os autos (e-fls. 38) vejo que a intimação se
deu por edital emitido em 12/9/2017, o que aconteceu após tentativa de intimação por via postal,
emitida em 6/6/2017.
De fato sendo a recorrente optante pelo DTE poderia ter sido intimada por este
meio, o que seria até mais recomendável. Entretanto, este não se constitui obrigatoriamente o
único meio de intimação a ser utilizado. Conforme já assentado na decisão recorrida, o § 1o do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732065/2017-35

art. 23 do PAF disciplina que “§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste
artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.”, tanto que no Termo de Opção pelo DTE há a
ressalva expressa de que "a adesão ao DTE não impede que a Administração Tributária se
utilize das formas de notificação postal e pessoal previstas do processo administrativo fiscal,
uma vez que estas três formas não estão sujeitas a ordem de preferência", o que de fato a
administração tributária o fez no presente caso.
Ademais, como já tão bem esclarecido pela DRJ (e-fls. 82),
No entanto, independentemente da forma de intimação da contribuinte, a multa de ofício
estaria de qualquer forma amparada, tendo em vista que a contribuinte já teria perdido a
espontaneidade, uma vez que já estaria sob procedimento fiscal (ainda que intimada via
DTE). A multa de ofício no percentual de 75% estaria então de qualquer forma
justificada.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe sobre a espontaneidade:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.(grifo nosso)
2 - Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A recorrente informou o valor constante no extrato fornecido pela locatária
(Fundação Ricardo Franco) para declaração do imposto de renda. Alega que o valor de R$
12.979,39 foi o IRRF efetivamente retido dos rendimentos de aluguéis mensais, por meio da
imobiliária Novaemp Brasília Empreend. Imob. LTDA. No entanto, a fiscalização glosou o valor
R$ 666,75 uma vez que tal valor não constava da DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Entendo que assiste razão à recorrente neste capítulo. A DRJ afirma que “a
diferença está no mês de janeiro, cujo valor de IRRF constante em Dirf está zerado, enquanto no
documento apresentado pela contribuinte consta o valor de R$ 666,75 (exatamente o valor
glosado)”.
Conforme termo aditivo contratual constante das e-fls. 30, o contrato foi firmado
em 1/6/2009. Considerando que o contrato já vigia desde 2009, houve recebimento de aluguel
em janeiro de 2012, com a respectiva retenção, ainda que a fonte pagadora não tenha efetuado a
repasse de eventual retenção (o que não pode ser provado pelos autos, mas que também não
interfere na solução da lide). Esse fato pode ser constatado pela informações constantes na DAA
da recorrente e no informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, ou seja, na DAA a
recorrente informou rendimento recebido da Fundação Ricardo Franco no valor de R$ 74.558,24
que, somados aos R$ 8.284,26 referentes a taxa de administração, tem-se o valor de R$
82.842,60, que é exatamente o valor constante do comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora. Dessa forma, nota-se que a recorrente ofereceu à tributação o rendimento de
todo o ano-calendário, inclusive de janeiro, motivo pelo deve-se considerar também a retenção
do IRRF de todo o ano-calendário, inclusive de janeiro.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732065/2017-35

Isso posto, entendo que o valor glosado de R$ 666,75 a título de IRRF deve ser
restabelecido.
3 - Compensação Indevida de Carnê-Leão
A fiscalização entendeu que houve compensação indevida de carnê-leão, no valor
de R$ 6.235,18, uma vez que não foram identificados nos sistemas da RFB recolhimentos a este
título, relativos ao ano-calendário 2012. Segundo a Fiscalização, o recolhimento de carnê-leão
efetuado pela contribuinte refere-se ao ano-calendário 2011 (PA 15/12/2011). A DRJ
acrescentou que o IRPF está sujeito ao regime de caixa, inclusive o carnê-leão, cuja
compensação será feita com o imposto devido no ano-calendário em que foi recolhido. A
recorrente alega que a “compensação do IRRF, inclusive do chamado Carnê-Leão, código de
receita 0190, é feita com o imposto devido no ano-calendário em que aquele foi recolhido. Ou
seja, os recolhimentos de IR sob o código de receita 0190 realizados em 2012, serão
compensados com o Imposto Devido Apurado na DIRPF(DAA) de 2013”.
Não assiste razão à recorrente neste capítulo. A questão já foi claramente
analisada pela decisão recorrida, ou seja (e-fls. 80):
O imposto relativo ao carnê-leão deve ser calculado mediante a utilização da
tabela progressiva mensal do mês do recebimento do rendimento e recolhido até
o último dia útil do mês subsequente ao recebimento do rendimento (art. 123 do
Decreto no 9.580/2018), no código de receita 0190. O valor pago pode ser
compensado com o imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual em que os
rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 120 do Decreto no 9.580/2018:
Art. 120. Os rendimentos sujeitos à incidência mensal do imposto sobre a renda também
integrarão a base de cálculo do referido imposto na declaração de ajuste anual e o
imposto sobre a renda pago será deduzido do apurado nessa declaração (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, caput, inciso I, e art. 12, caput, inciso V). (grifo nosso)
O valor do carnê-leão é então deduzido pelo regime contábil de competência,
visto que se trata de pagamento do tributo, e não pelo regime de caixa, que se
refere ao recebimento e às deduções/diminuições da base de cálculo.
Em análise do Darf apresentado pela contribuinte, verifica-se que seu
recolhimento ocorreu em 13/01/2012, tendo como data de vencimento
14/01/2012. Pela data do vencimento registrada (janeiro/2012), entende-se que
os rendimentos foram recebidos no ano-calendário anterior (dezembro/2011), o
que é confirmado pelo período de apuração constante no documento: 15/12/2011.
Assim, o referido valor pago do imposto não pode ser aproveitado na DIRPF do
ano-calendário 2012, pois diz respeito a rendimentos recebidos no ano anterior.
Isso porque, conforme já explicado, o pagamento do carnê-leão obedece ao
regime de competência, devendo ser considerado no ano-calendário em que os
rendimentos foram recebidos. Mantém-se, portanto, a glosa de R$ 6.235,18, a
título de compensação indevida de carnê-leão.
Dessa forma, ao preencher a DAA, o contribuinte deverá informar o valor pago,
na coluna referente ao Carnê-leão mês a mês, na linha correspondente ao mês do recebimento
do rendimento, momento em que se considera ocorrido o fato gerador do tributo,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732065/2017-35

independentemente da data em que tenha ocorrido o pagamento do imposto; estes
rendimentos integram a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, compensando-
se o imposto pago com o apurado na mesma.
De acordo com o artigo 8° da Lei n° 8.383/91, os rendimentos sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório deverão integrar a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, compensando-se o imposto pago com o apurado na mesma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Assim, ainda que o pagamento do Carnê-leão referente aos rendimentos recebidos
no mês de dezembro seja efetuado em janeiro, na DAA a importância recebida deve ser
informada na linha relativa mês de dezembro.
Quanto ao pedido de que seja reconhecido o direito à restituição do valor R$
4.059,87, não cabe a esta instância julgadora reconhecer tal pedido. Após o resultado final da
presente lide, a unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) procederá aos cálculos
considerando os valores mantidos e não mantidos no lançamento e eventual restituição de valor
pago a maior poderá ser objeto de pedido de restituição pelos meios próprios, conforme
orientação da RFB.
Por fim, cabe registrar que a recorrente não se insurge sobre os demais
lançamentos, ou seja, sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 46,99, recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil S.A, e sobre a
omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida
(VGBL), no valor de R$ 17.299,16, recebidos da fonte pagadora Caixa Vida e Previdência S/A,
considerando-os de fato omitidos, o que se confirma pelo demonstrativo de apuração do imposto
devido elaborado pela recorrente, constante das e-fls. 104.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para restabelecer o valor
glosado de R$ 666,75 a título de IRRF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732065/2017-35

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital